Tribunal: TJES
Processo: 5006986-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006986-81.2022.8.08.0011
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADA: SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pensionista do INSS contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Sentença que declara a inexistência do débito, condena o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Recurso do Itaú Unibanco S/A alegando prescrição, regularidade da contratação, inexistência de dano moral e excesso no valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de repetição de indébito está prescrita; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por ausência de contratação submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado do último desconto. A ação ajuizada em 21/06/2022, antes do decurso do prazo quinquenal contado do último desconto (abril/2019), não está prescrita.
4. As instituições financeiras são submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
5. O banco não comprovou a efetiva contratação do empréstimo consignado nem o depósito do valor alegado na conta da consumidora, configurando inexistência da relação jurídica.
6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, data de publicação do acórdão paradigma (EREsp 1.413.542/RS) que modulou os efeitos da restituição em dobro.
7. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade (Súmula 479/STJ).
8. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização arbitrada em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, às ações de repetição de indébito decorrentes de descontos indevidos por ausência de contratação de empréstimo consignado, contado do último desconto.
2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização.
4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando anteriores a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, caput e §3º, 27, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.008.501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 08/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 08/03/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24/08/2011; Súmulas 297 e 479/STJ.

Vi
stos
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006986-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006986-81.2022.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA: SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pensionista do INSS contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Sentença que declara a inexistência do débito, condena o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Recurso do Itaú Unibanco S/A alegando prescrição, regularidade da contratação, inexistência de dano moral e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de repetição de indébito está prescrita; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por ausência de contratação submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado do último desconto. A ação ajuizada em 21/06/2022, antes do decurso do prazo quinquenal contado do último desconto (abril/2019), não está prescrita.

4. As instituições financeiras são submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

5. O banco não comprovou a efetiva contratação do empréstimo consignado nem o depósito do valor alegado na conta da consumidora, configurando inexistência da relação jurídica.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, data de publicação do acórdão paradigma (EREsp 1.413.542/RS) que modulou os efeitos da restituição em dobro.

7. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade (Súmula 479/STJ).

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização arbitrada em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, às ações de repetição de indébito decorrentes de descontos indevidos por ausência de contratação de empréstimo consignado, contado do último desconto.

2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando anteriores a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, caput e §3º, 27, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.008.501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 08/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 08/03/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24/08/2011; Súmulas 297 e 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006986-81.2022.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA: SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Prejudicial de mérito – Prescrição.

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a

pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
submete-se ao prazo
prescricional
de 5 (cinco) anos, previsto no
art. 27 do C
ódigo de Defesa do Consumidor,
contato da data do último desconto realizado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC” (AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24.11.2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.889.901/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AREsp nº 1.728.230/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 08/03/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp
nº
1.799.862/MS, Relator Ministro
Raul Araújo
, Data de Julgamento: 29/06/2020,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

Na hipótese, o contrato impugnado na inicial foi realizado no dia 23/10/2017 e o último desconto, segundo informação do próprio apelante, teria ocorrido no mês de abril de 2019, quando houve a quitação antecipada do contrato.

Assim, como a presente ação foi ajuizada em 21/06/2022, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006986-81.2022.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA: SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Conforme a jurisprudência do STJ, consolidada no verbete da Súmula 297,
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

E
por expressa disposição legal
a
responsabilidade do
fornecedor
de serviços
,
como é o
caso do
apela
nte
,
é objetiva,
baseada na teoria do risco da atividade, sendo elidida apenas nas hipóteses em que comprovada
a ausência de falha na prestação do serviço ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

(
CDC
, art. 14, caput
e § 3º
)
.

Não obstante, a jurisprudência
que
prevalece no
STJ
assentou
o entendimento de
que
“a
responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falh
o
”
(
STJ -
AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/06/2019).

A
s provas reunidas demonstram que
a
apelad
a
recebe
o
benefício previdenciário de
pensão por morte
,
no valor de 1 (um) salário-mínimo,
bem como que
a partir de
outubro de 2017

passou a
sofr
er
descontos
indevidos
em
seu contracheque em decorrência de empréstimo consignado registrado pelo
banco
apelante,
o qual não foi por el
a
contratado
.

A despeito de alegar que o empréstimo foi contratado através de um caixa eletrônico, mediante utilização de cartão e senha,
bem como que
a apelada teria recebido a quantia de R$ 390,66
(trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)
e
assumido a obrigação de
paga
r
em 72
(setenta e duas)
parcelas de R$
10,80
(dez reais e oitenta centavos)
,
o apelante não
comprovou
tal firmação.

O
s documentos anexados aos autos não comprovam a realização do contrato, pois se referem a operações
com
valores
diferentes
daquele
s
informado
s pelo apelante
(ids. nº 8708803 e 8708804).

Também não há provas de que o valor do suposto empréstimo foi creditado na conta bancária da apelada, pois no extrato anexado aos autos não há a indicação de nenhum depósito
de
R$ 390,66
(trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)
.

Destarte, comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que
deu ensejo à
s cobranças
indevidas

realizadas pelo apelante
, é devida

a
repetição do indébito.

Averbe-se
que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a
devolução dos valores descontados indevidamente no contracheque da apelada deverá ocorrer de forma simples, eis que anteriores a 30/03/2021, conforme determinou a sentença.

Noutra parte,
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.199.782-PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizado como fortuito interno”
(REsp 1199782/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A tese fixada
em tal
julgamento foi condensada pelo STJ na Súmula 479, que proclama que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E a efetivação
de
descontos indevidos no benefício previdenciário recebido pela apelada, originados de empréstimo consignado não contratado, implicando redução da sua capacidade econômica no período, ultrapassa os limites do mero dissabor ou aborrecimento, configurando a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS.

[...]

Os descontos indevidos, decorrentes de crédito consignado não contratado, são causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, e vão além de mero dissabor.

[...]”.

(TJ-DF 20150710213630 0020854-03.2015.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 19/04/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.

- Comprovada a falsidade da contratação de empréstimo consignado, há falha na prestação do serviço - O desconto indevido de empréstimo consignado em benefício previdenciário gera dano moral [...]”.

(TJ-MG - AC: 10000211715503001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO - FRAUDE - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE .

[...]

- Os danos morais sofridos pelo autor, surgem independentemente de prova, após os descontos indevidos de empréstimo não contratado. Tal procedimento, certamente, traduz prática atentatória aos direitos de personalidade do demandante [...]”.

(TJ-MG - AC: 10000181254905004 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021)

Outrossim,

levando-se em conta
a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a
quantificação

dos
danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve
se
pautar dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização, sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante des
t
as circunstâncias
,
a indenização arbitrada no
valor de R$
3
.000,00
(
três
mil reais)

é
suficiente para reparar o dano

sem gerar enriquecimento indevido
e

condizente com os valores fixados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
.

P
recedentes:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

[...]”.

(TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Restando inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição bancária apelante com relação ao contrato questionado pela consumidora (fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias), o réu deve responder pelos danos gerados à autora, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação.

4. Aquele que oferece serviços bancários deve adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

5. O abalo moral é evidente em razão da fraude perpetrada, porquanto implicou o aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos da personalidade.

6. Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revisto por este órgão colegiado, considerando que em casos semelhantes, tratando de fraude e de cobrança indevida, este E. TJES tem entendido ser a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

[...]
”.

(TJ-ES - AC: 00332465320188080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO ÔNUS DA PROVA INVERTIDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC RECURSO IMPROVIDO.

[...]

3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.

4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção.

[...]”.

(TJ-ES - APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018)

A
nte o exposto,
nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)